Tribunal: TJMT
Processo: 1005748-52.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005748-52.2019.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (REQUERENTE), VANDELEI MARCELO DE LIMA - CPF: 772.044.331-49 (REQUERIDO), DOUGLAS DIEGO BORGES - CPF: 013.137.731-07 (REQUERIDO), RONECLEITON MAXIMO PEREIRA - CPF: 048.478.451-02 (REQUERIDO), MPEMT - POCONÉ (REQUERENTE), MARCOS ANTONIO XAVIER DE BOM DESPACHO - CPF: 005.714.981-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIEN DOUGLAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA

–

1.

P
RELIMINAR
DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
:

PERDA PARCIAL

SUPERVINIENTE
DO INTERESSE RECURSAL

DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
EXTINÇÃO
EM PARTE
DEST
E

PROCESSO
– IMPRONÚNCIA DE UM DOS REQUERIDOS E
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DE OUTRO ––
ACOLHIMENTO
2.
MÉRITO
:

PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO –

REVOGADA A PRISÃO DO REQUERIDO PRONUNCIADO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL
–
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA –
DECISÃO QUE REVOGOU SUA PRISÃO PROLATADA
HÁ QUASE DOIS ANOS
–
AUSÊNCIA DO
FUMUS BONI IURIS

–
3.
PROCESSO
PARCIALMENTE EXTINT
O
E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGAD
O
IMPROCEDENTE
O PEDIDO
.

1.
Com a notícia da impronúncia de um dos requeridos e da
extinção da punibilidade
pela morte de outro, é imperioso o reconhecimento
da perda
parcial

superveniente

do
interesse
recursal
do Ministério Público, que pretendia o efeito suspensivo de recurso em sentido estrito a fim de reestabelecer a prisão preventiva dos
requeridos
.

2.
Inexiste verossimilhança e urgência na concessão de efeito suspensivo em recurso que impugna decisão que
revogou a prisão preventiva
de um dos
requerido
s
que
foi, posteriormente, pronunciado
, em razão do reconhecimento de excesso de prazo na tramitação da ação penal
,
sobretudo
porque nestes autos
inexiste
m
notícias acerca de outros fatos negativos atribuídos
à sua pessoa
, mesmo após o transcurso de
quase dois anos
da expedição de seu alvará de soltura.

3
.
Processo
parcialmente extint
o.

E,
na parte remanescente,
pedido
julgad
o
improcedente
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de medida cautelar inominada, com pedido liminar,
ajuizada
pelo
Ministério Público
, para atribuir efeito suspensivo ao
recurso
em sentido estrito
interposto nos
a
utos
d
a Ação Penal
n.
000
2893-67.2018.8.11.0028 (código 156625)
, em trâmite na Vara
Única da
Comarca de
Poconé
-
MT, manejado contra a decisão que

deu provimento a embargos de declaração com efeitos infringentes, substituindo a prisão preventiva de
Vandelei
Marcelo de Lima
por medida
s cautelares diversas, e estendendo
os efeitos aos corréus Douglas Diego Borges e
Ronicleiton
Máximo Pereira
.

O
Ministério Público

assevera
que ingressou com recurso
em sentido estrito
visando a reforma da aludida decisão, postulando a decretação da prisão dos
requeridos

sob o fundamento de que
“
remanescem os efeitos deletérios da decisão no seio da sociedade, outrora atingida pelas nocivas consequências da prática de crimes graves contra a vida, e agora, pela prematura liberdade de grupo de extermínio
”
;
e, diante disso, ajuizou esta cautelar, requerendo que
seja dado efeito suspensivo ao citado recurso, uma vez que estariam evidenciadas a urgência da medida e a existência de fundamento relevante, objetivando, ademais, a decretação da prisão preventiva do
s

três.

A liminar postulada foi indeferida
pelo, na época relator, Desembargador Alberto Ferreira de Souza
(ID
7843440
).

Vandelei
Marcelo de Lima e Douglas Diego Borges
contestaram a presente ação, consoante
pode ser visto nos

ID
s
16665476 e 40797971
, respectivamente;
tendo a autoridade judicial informado o óbito
de

Ronecleiton
Máximo Pereira
(
ID 94419982)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que vê no ID
96521965
,

suscitou preliminar de prejudicialidade parcial desta ação
.

É
, no mérito,
manifestou-se pel
a
sua
im
procedência
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

De início, faz-se imperioso destacar que o cabimento de medida cautelar para conferir efeito
suspensivo
a recurso é tema bastante debatido nos tribunais pátrios.
Entretanto
, à luz da jurisprudência aplicável à espécie, hodiernamente, não há mais qualquer dúvida que se deve admitir
o
seu
processamento.

No presente caso
,
como visto no relatório, o
Ministério Público, ajuizou
esta
medida cautelar com a finalidade de conceder efeito suspensivo ao
recurso em sentido estrito
interposto contra a decisão

deu provimento a embargos de declaração com efeitos infringentes, substituindo a prisão preventiva de
Vandelei
Marcelo de Lima
por medida
s cautelares diversas, e estendendo
os efeitos
a

Douglas Diego Borges e
Ronicleiton
Máximo Pereira
.

Veja-se esta parte da decisão reprochada:

[
...
]

A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, a preservação da instrução criminal e ainda pela execução da pena, com escoro no art. 312 do CPP.

É ainda uma medida necessária quando estão presentes os requisitos que a ensejam, sendo limitada a casos determinados, sendo certo que no caso em tela a manutenção da segregação cautelar não mais se justifica.

No caso vertente, os autos se encontraram na fase de

instrução processual até o mês de março do presente ano.

Destarte, verifico que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, motivo pelo qual deve ser deferida a revogação da prisão preventiva do acusado.

Por outro viés, após a entrada em vigor da norma 12.403/11, é facultado ao Juiz aplicar medidas cautelares alternativas
á
prisão preventiva.

E, no presente caso, entendo que tal benefício se faz pertinente.

[...]

Deveras, não que se falar em conveniência da instrução processual, pois que o feito está em vias de se ultimar, bastando a decisão final da primeira fase do processo.

Devo consignar que é inviável a manutenção do réu em prisão provisória, em especial quando se denota que o excesso de prazo não é imputado à Defesa, razão porque se impõe a imediata cessação da prisão cautelar que, pelos motivos já elencados, a esta altura dos fatos, transmudou-se em constrangimento ilegal.

Contudo, é bom que se diga, de forma
alguma este excesso
de prazo pode ser direcionado a este Juízo.

O excesso de prazo em questão deve ser creditado ao moroso e burocrático processo judicial brasileiro; deve-se à falta de funcionários, ao excesso de processos, à falta de estrutura hábil e
inescondível
, pela qual todos os Magistrados brasileiros estão envoltos.

Ou seja, o presente processo corre (
rectius
: caminha, arrasta-se vagarosamente) há doze meses, e, enquanto isso, o requerido sofre as mazelas deste combalido sistema.

Não parece justo tenha o requerido de suportar o ônus desta ineficiência. A sua liberação parece inquestionável.

Outrossim, também não se pode dizer em garantia da ordem pública, já que se tratam de réus primários, sem outras condenações.

Antes da Lei 12.403/11 só havia duas possibilidades para as pessoas que cometessem esses crimes: a prisão, se o juiz entendesse que elas

poderiam oferecer riscos à sociedade ao longo do andamento do processo, ou a liberdade.

De outra vertente a norma supracitada permite também que as medidas alternativas sejam suspensas e a prisão decretada se houver descumprimento da pena, o que será feito se constatado o não cumprimento das medidas pelo réu.

Segundo a Resolução nº 05, de 05 de outubro de 2017 do Conselho Nacional de
Politica
Criminal e Penitenciária, dentre os principias que regem a aplicação e acompanhamento da monitoração eletrônica, vigora o princípio da adequação social, na qual cumpre avaliar se o monitoramento eletrônico estará em consonância com as condições sociais do agente, considerando-se horários e demais elementos relativos e condições sociofamiliares de trabalho, saúde, crença religiosa, estudo, entre outros.

Ante os fatos imputados ao réu, a aplicação da medida cautelar de monitoramento se mostra necessária. Por todo o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do réu VANDELEI MARCELO DE LIMA, independentemente de fiança, devendo ser colocado em liberdade mediante a colocação/uso de tornozeleira eletrônica de monitoração, e aplicação das seguintes medidas cautelares:

a) COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES (319, I);

b) PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO DESTE Juízo (319, IV);

c) RECOLHER-SE EM DOMICÍLIO APÓS AS 18hOOmin. (319, V);

d) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES E ESTABELECIMENTOS CONGENERES (319, 11); e

e) USO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (319, IX)

Outrossim, nos termos do art. 284, 94°, do CPP, o réu além de cumprir as medidas supramencionadas, DEVERÁ COMPARECER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, E COMPARECER NA CENTRAL DE MONITORAMENTO EM CUIABÁ/MT PARA COLOCAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NO PRAZO DE 24 H (VINTE E QUATRO HORAS), SOB PENA DE DECRE
TAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. [...].
(ID 7541375).

Destacamos

Consoante mencionado na preliminar deste voto, a análise do mérito desta medida cautelar inominada pros
segue com relação
a

Vandelei
Marcelo
d
e Lima
e,
nesse desiderato,
não
se verifica a
urgência – requisitos intrínsecos
a
qualquer medida cautelar – para lastrear a pretensão
do Ministério Público visando
agregar efeito suspensivo ao
recurso e
m sentido estrito
acima referido.

Isso porque
, se infere destes autos,
que a prisão
Vandelei
Marcelo
foi revogada em razão
de o juízo da
primeira instância ter reconhecido o constrangimento ilegal sofrido
por ele
,
decorrente do
excesso de prazo na tramitação da ação
a que responde
, sem que
sua
defesa tenha dado causa. Aliás,
o

processo
continua tramitando morosamente, tanto é que o recurso em sentido estrito do qual o Ministério Público postula o efeito suspensivo

nesta
medida cautelar
, apesar de ter sido interposto há quase dois anos,
não

foi encaminhado a este
Tribunal de Justiça até a presente data
...

Logo,
considerando que a prisão
de Vanderlei Marcelo
foi
revogada
por
que
a

magistrada

enten
de
u corretamente, diga-se de passagem,
que existia, à época, excesso de prazo na tramitação da ação penal, na medida em que

o requerido

já
estava preso provisoriamente há
cerca de
um
ano
;
e,
principalmente,
que
ele
s
e encontra solto há quase dois anos,
não se verifica a excepcionalidade a ensejar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Ministério Público, ante a ausência do
fumus boni iuris
.

E tais assertivas têm consistência,
eis que
, na espécie,

não
restaram
demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, não
se pode
ndo

falar, pelo menos por ora, em perigo de risco ou dano
, até
mesmo por

que,
na

pesquisa
realizada pela assessoria
deste magistrado no Sistema Informatizado deste Tribunal, foi consta
ta
do
que
Vanderlei Marcelo

vem
cumprido

rigorosamente
as medidas cautelares que lhe foram impostas,

isso significando dizer que
questão
posta nesta
medida
cautelar
deve
ser
aprecia
da

no r
ecurso
em alusão
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, deixo de examinar o
s
pedido
s deduzidos pelo Ministério Público
em relação a
Douglas Diego Borges
e

Ronicleiton
Máximo Pereira
, pela perda
parcial
superveniente de interesse processual,
julgando

em parte

extinto
o presente processo. E, na parte remanescente,

julgo
improcedente
o pleito

que visava atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito manejado contra a decisão que
deu provimento a embargos de declaração com efeitos infringentes, substituindo a prisão preventiva de
Vandelei
Marcelo de Lima
.

Por
derradeiro
,
determino a notificação
do
Juízo da
Vara Única da
Comarca de
Poconé/MT
, para que, de forma célere, considerado o decurso de
quase
dois
anos da interposição do recurso em sentido
acima citad
o
, bem a
alteração fática e processual da Ação Penal n. 0002893-67.2018.8.11.0028 (código 156625), consulte o
Ministério Público
acerca da manutenção do interesse no
prosseguimento do
recurso

em referência
, remetendo-o, imediatamente, a este Tribunal de Justiça, em caso positivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022